Tribunal: TJES
Processo: 0011746-66.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Juros
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011746-66.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE DO AVALISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pemagran Pedras, Mármores e Granitos LTDA. e seus sócios contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da execução promovida pelo Banco Bradesco S.A., fundada em Cédula de Crédito Bancário, na modalidade Letra de Câmbio, emitida em 18/03/2016, no valor de R$ 72.140,00, com vencimento em 13/03/2017. A sentença confirmou a exigibilidade do título e a legitimidade dos sócios avalistas. Os apelantes sustentam: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) ilegitimidade dos sócios avalistas; (iii) inexigibilidade do título por ausência de requisitos formais; (iv) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (v) excesso de execução; e (vi) abusividade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) estabelecer se os sócios avalistas são partes legítimas na execução; (iii) determinar se a ausência de requisitos formais invalida a exigibilidade do título; (iv) verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (v) aferir a ocorrência de abusividade dos encargos contratuais; e (vi) examinar a existência de excesso de execução e a possibilidade de suspensão da execução por recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes os documentos apresentados, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC e entendimento pacífico do STJ (REsp 2.006.738/PE).

A responsabilidade dos avalistas é autônoma e solidária, nos termos do art. 899 do Código Civil, sendo irrelevante eventual saída do quadro societário, conforme precedentes do STJ (REsp 1.901.918/PR).

A ausência de duas testemunhas não retira a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário emitida por instituição financeira, conforme interpretação da Lei nº 10.931/2004 e precedentes do STJ (REsp 1.291.575/PR e AgInt no AREsp 1.361.623/SP).

A aplicação do CDC pressupõe demonstração inequívoca de hipossuficiência técnica ou econômica do contratante, o que não foi comprovado no caso concreto. Além disso, trata-se de operação de ACC, destinada à atividade empresarial, afastando a incidência do CDC (AgInt no AREsp 1.196.162/SE).

Não se verifica abusividade nos encargos contratuais, pois não foi demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 1.061.530/RS – Tema 27).

A ausência de apresentação de memória de cálculo impede a verificação de excesso de execução, conforme art. 917, §3º, do CPC e Súmula 381 do STJ.

A natureza extraconcursal do crédito decorrente de ACC impede sua sujeição à recuperação judicial, nos termos do art. 49, §4º, da Lei 11.101/2005 e entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1.215.891/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo considerar suficientes os elementos constantes dos autos.

O avalista é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, ainda que tenha se retirado da sociedade.

A Cédula de Crédito Bancário emitida por instituição financeira é título executivo exigível mesmo sem a assinatura de duas testemunhas.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos firmados no contexto de operações empresariais típicas, salvo demonstração inequívoca de hipossuficiência.

A revisão dos encargos contratuais exige demonstração específica de abusividade e significativa discrepância com a taxa média de mercado.

A não apresentação de demonstrativo de cálculo impede o conhecimento de excesso de execução.

Créditos oriundos de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – ACC possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, 784, XII, e 917, §3º; CC, art. 899; CDC, art. 51, §1º; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Lei 10.931/2004, art. 28; Lei 11.101/2005, art. 49, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.006.738/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27/2/2023; STJ, REsp 1.901.918/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/8/2021; STJ, REsp 1.291.575/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 2/9/2013; STJ, AgInt no AREsp 1.361.623/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/4/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.196.162/SE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/11/2018; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/3/2009; STJ, AgInt no AREsp 1.215.891/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 21/9/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011746-66.2019.8.08.0011

APTES:
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS

APDO:

BANCO
BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Em breve síntese, verifica-se que a controvérsia instaurada em sede recursal
restringe-se à legalidade da sentença
que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por
Pemagran Pedras, Mármores e Granitos LTDA. e seus sócios
, em face da execução ajuizada pelo Banco Bradesco S.A.,
mantendo íntegro o crédito representado por Cédula de Crédito Bancário, na modalidade Letra de Câmbio, emitida em 18/03/2016, no valor de R$ 72.140,00 (setenta e dois mil, cento e quarenta reais), com vencimento em 13/03/2017, bem como a legitimidade dos executados
.

A insurgência dos apelantes funda-se, em síntese, nas seguintes alegações: (i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ante a não realização de prova pericial; (ii)
ilegitimidade dos sócios avalistas
; (iii)
inexigibilidade do título por ausência de requisitos formais
; (iv)
incidência do Código de Defesa do Consumidor
; (v)
excesso de execução
; e (vi)
abusividade dos encargos contratuais
.

Inicialmente, cumpre destacar
que, nas razões recursais, foi formulado pedido de
concessão da gratuidade da justiça, o qual
restou indeferido em decisão monocrática
de ID 13384185
.

Assim, mostra-se inviável a reapreciação da matéria neste momento processual, por já ter sido decidida de forma unipessoal.

Prosseguindo, sustentam os apelantes que a
sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa
, diante do julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial, a qual reputam imprescindível para a demonstração da abusividade dos encargos contratuais.

Pois bem.

Nos termos do
370, parágrafo único, do Código de Processo Civil “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelató
rias
”.
Assim, o magistrado, na condição de destinatário das provas, detém a prerrogativa de avaliar a suficiência do conjunto probatório constante dos autos e, se entender adequado, dispensar a produção de provas adicionais.

Sobre o tema, colhe-se a lição de
Fredie Didier Jr.
:

[...] o julgamento antecipado [...] [do mérito] é uma decisão de mérito, fundada em cognição exauriente, proferida após a fase de saneamento do processo, em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e julgamento (provas orais, perícia e inspeção judicial)", pois"entende ser possível proferir decisão de mérito apenas com base na prova documental produzida pelas partes". (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento, v. 1. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2013. p. 580/581)

No caso em exame, observa-se que os embargos à execução foram instruídos com
documentos contratuais
, os quais possibilitaram a adequada compreensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. Ademais,
verifica-se que os embargantes deixaram de apresentar a memória de cálculo prevista no art. 917, §3º, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada”

(STJ, Recurso Especial n. 2.006.738/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 27/2/2023).

Ademais, a prova pericial não se presta à demonstração de teses jurídicas ou à elucidação de fatos que cabiam à parte provar por outros meios disponíveis.

Rejeito,
pois,
a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

No que se refere à alegada
ilegitimidade passiva dos sócios avalistas
, não lhes assiste razão.

É cediço que o avalista é aquele que, por meio de manifestação unilateral,
assume obrigação autônoma e solidária com o devedor principal, responsabilizando-se pelo pagamento da dívida em caso de inadimplemento
, nos termos do art. 899 do Código Civil:

Art. 899. O avalista
equipara-se
àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

§ 2º
Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara
, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.

Na hipótese

dos autos
, os sócios apelantes
constam como avalistas nas cédulas de crédito bancário que instruem a execução
, sendo
irrelevante eventual retirada do quadro societário da empresa devedora
. O compromisso firmado no título vincula o avalista diretamente ao credor, sendo de natureza pessoal e autônoma.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EX-SÓCIA QUE FIRMOU O CONTRATO NA QUALIDADE DE DEVEDORA SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC
. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 264, 265 E 275 DO CC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. 1. Embargos à execução opostos em 6/2/2017. Recurso especial interposto em 25/5/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 20/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ex-sócia que assinou o contrato objeto da execução na qualidade de devedora solidária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação na hipótese de ter escoado o prazo previsto no art. 1.003, parágrafo único, do CC. 3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito. 4. O art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil estabelece que o cedente de quotas responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a correlata modificação contratual.
5. As obrigações que geram solidariedade entre cedente e cessionário, para fins do art. 1.003, parágrafo único, do CC, são aquelas de natureza objetiva que se vinculam diretamente às quotas sociais, não estando compreendidas nesta hipótese as obrigações de caráter subjetivo do sócio, resultantes do exercício de sua autonomia privada ou da prática de ato ilícito. 6. Nesse panorama, não versando a hipótese dos autos sobre obrigação derivada da condição de sócio, mas sim de obrigação decorrente de manifestação de livre vontade da recorrida, que a fez figurar como corresponsável pelo adimplemento da cédula de crédito bancário, a cobrança da dívida deve ser regida pelas normas ordinárias concernentes à solidariedade previstas na legislação civil. 7. No particular, portanto, impõe-se reconhecer a legitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da execução movida pela instituição financeira.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.901.918/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

Também nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA DE SOCIEDADE. EX-SÓCIO AVALISTA. GARANTIA PESSOAL E AUTÔNOMA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DO AVALISTA EX-SÓCIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do art. 899 do Código Civil a obrigação do avalista é independente da relação que deu ensejo ao título de crédito com garantia pessoal. 1.1. O aval é dotado de autonomia e literalidade, passando o avalista a responder em caso de inadimplemento da obrigação pelo devedor principal. 1.2. Em outras palavras, ainda que o avalista tenha se retirado da sociedade devedora de empréstimo bancário, ele permanece na condição de garantidor da dívida
.
2. Para a reparação de seu patrimônio, a lei permite ao avalista agir em regresso contra o avalizado e coobrigados, consoante §1º do art. 899 do Código Civil. 3. Não é cabível indenização por danos extrapatrimoniais em face de ex-sócios e sociedade devedora, ainda que a instituição financeira tenha inscrito o nome do avalista em cadastro restritivo de crédito, porquanto ele deveria conhecer a natureza e os consectários da obrigação que estava assumindo ao firmar o aval. 4. Caso o avalista pretendesse se desonerar dos ônus da garantia prestada, cabia a ele, e não aos ex-sócios, diligenciar junto à instituição financeira, porquanto foi uma obrigação contraída em caráter pessoal. 5. Não havendo amparo legal nem contratual, não pode o ex-sócio avalista obrigar os devedores principais a pagarem todas as dívidas da sociedade, inclusive as não vencidas. 6. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1205386, 00303616920168070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 22/10/2019.

Assim,
r
ejeito a
alegação de
ilegitimidade passiva.

Quanto à suposta
inexigibilidade do título
, em razão da
ausência de assinatura de duas testemunhas
,
também não merece prosperar.

De fato, o art. 784, XII, do CPC, exige que a cédula de crédito bancário seja assinada pelo devedor e por duas testemunhas.
Todavia, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a ausência de testemunhas não afasta a força executiva do título emitido por instituição financeira, sobretudo quando amparado por legislação especial, como a Lei nº 10.931/2004.

Nesse sentido:

“
(...
)

a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art.

28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013).

E ainda,
"
excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular – contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada
" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019).

Logo,
o título é plenamente exigível.

No tocante à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, os apelantes invocam vulnerabilidade técnica e econômica frente à instituição financeira.

Ocorre que a jurisprudência do STJ limita a aplicação da teoria finalista mitigada às hipóteses em que comprovada, de forma inequívoca, a hipossuficiência técnica ou econômica do contratante, o que não restou demonstrado no caso.

Ademais, trata-se de

operação de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC)
, i
nstrumento próprio de fomento à exportação, destinado diretamente à atividade empresarial, afastando-se, por isso, a incidência do CDC (AgInt no AREsp 1.196.162/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Inexistindo vulnerabilidade comprovada,
inaplicável o CDC.

Ato contínuo, e
m que pese
as
alegações
recursais
, não há prova mínima de
vício de consentimento ou qualquer outro a ensejar a declaração de nulidade do contrato
havendo, n
a verdade, alegações genéricas
sem a indicação de
cláusula
abusiva, o que atrai a incidência do verbete sumular n. 381 do STJ, segundo o qual:
Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

C
onceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo
contratante
, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

Quanto à estipulação d
os
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça
, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade

capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Não foi apontada cláusula específica abusiva, tampouco comprovado o descompasso relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado
, conforme exigido pela jurisprudência do STJ (Tema 27 – REsp 1.061.530/RS). Ademais,
a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada
, nos termos do art. 5º da MP 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541 do STJ.

No tocante à alegação de excesso de execução, verifico que os apelantes não apresentaram o demonstrativo de cálculo exigido pelo art. 917, §3º, do CPC,
de modo que o conhecimento de ofício de eventual abusividade esbarra na Súmula 381, do STJ.

Por fim,
não prospera a
alegação de ausência de interesse processual
, sob o argumento de que o crédito se sujeita à recuperação judicial.

A sentença expressamente reconheceu que o
Juízo da recuperação judicial já declarou, por decisão com trânsito em julgado, a natureza extraconcursal do crédito exequendo
, por se tratar de operação de ACC, regida por normas próprias.

Tal compreensão encontra amparo no art. 49, §4º, da Lei 11.101/2005, e foi reafirmada pelo c. STJ, segundo o q
ual “
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de Adiantamento por Contratos de Câmbio – ACC, representam garantia ao credor e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação.
” (AgInt no AREsp n. 1.215.891/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

Ante o
exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença tal como proferida.

F
ixo os honorários recursais em 2% (dois por cento),
elevando-os de 10% para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.